Tribunal: TJDFT
Processo: 0709526-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709526-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIO FRANCISCO COSTA SOUSA REU: ROBERTO ESPIRITO SANTO MONTEIRO, ANTONIO CEZAR NASCIMENTO DE BRITO D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Antônio Francisco da Costa Sousa em desfavor de Roberto do Espírito Santo Monteiro e Antônio Cezar Nascimento de Brito, em face do v. Acórdão proferido nos autos do Processo no 0007677-71.2012.8.07.0008, com fulcro no art. 966, III e VII, do CPC/15. Alega o Autor que o v. Acórdão rescindendo decorreu de “simulação ou colusão” perpetrada pelos Réus e que há prova nova capaz de proporcionar a ele, que é terceiro interessado, pronunciamento favorável. Aduz, ainda, argumentos sobre o direito e a proteção de direitos possessórios. Requer antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a praça do imóvel objeto do litígio e, ao final, a rescisão do v. Acórdão. Deixou de comprovar o pagamento das custas e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC/15, em razão de requerer a gratuidade de justiça. Atribuiu à causa o valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Em razão de esta ser a terceira ação rescisória proposta, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, e que as duas outras ações – Processos nos 0708240-33.2021.8.07.0000 e 0707116-15.2021.8.07.0000 – foram extintas sem resolução de mérito, determinei, preliminarmente, que o Autor comprovasse o recolhimento das custas dos processos anteriores, nos termos do art. 486, §2o, do CPC/15 (IDs 24654137 e 24782440), o que foi devidamente cumprido (IDs 24886142 e 24886143). É o relatório. Decido. Conforme exposto, esta é a terceira ação rescisória proposta pelo Autor em face dos Réus, com identidade das causas de pedir e dos pedidos. Na primeira – Processo no 0707116-15.20218.07.0000 – a inicial foi indeferida, pois o ora Autor não se desincumbiu da obrigação de demonstrar a relação jurídica entre ele e os ocupante atuais do imóvel, além de os fatos narrados não consubstanciarem, nem em tese, os motivos que autorizam o ajuizamento da ação rescisória. A segunda ação – Processo no 0708240-33.2021.8.07.0000 – foi extinta em razão da litispendência, pois proposta enquanto ainda tramitava a primeira. A teor do art. 486, §1o, do CPC/15, “No caso de extinção da ação em razão da litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485, a propositura de nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito”. Constato que não há mais falar em litispendência, pois os processos anteriores estão extintos e, inclusive, já houve o pagamento das custas finais naqueles feitos, o que foi devidamente comprovado (ID 24886142 e 24886143). Da mesma forma, considero que as explicações contidas na inicial, bem como os documentos juntados pelo Autor, são suficientes para demonstrar a relação mantida com os atuais ocupantes do imóvel que é objeto da controvérsia. Entretanto, no que tange à causa de pedir deduzida nesta ação, entendo que tem por fundamentos os mesmos que, ao serem objeto de análise anterior, foram considerados insubsistentes para amparar pleito rescisório. Logo, persiste o óbice. Os acréscimos efetuados, que têm por foco a proteção possessória, não modificam o entendimento outrora exposto e, a meu sentir, devem ser deduzidos em ação própria. Por fim, destaco que, em consulta ao processo em que foi proferido o v. Acórdão rescindendo, verifiquei haver decisão para suspender o feito, devido à notícia do falecimento do primeiro Réu. Na mesma oportunidade, restou cancelado o leilão do imóvel (ID 87910055 do Processo no 0007677-71.2012.8.07.0008). Assim, concedo ao Autor o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial, procedendo à retificação do polo passivo e esclarecendo a causa de pedir. Postergo a análise do pedido de gratuidade de justiça para momento posterior à emenda ora determinada. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator